Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO-LEI 911/69. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. EXECUÇÃO. LIMINAR. PURGA DA MORA.
1. O prazo para apresentar contestação e purgar a mora na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, inicia-se com a execução da medida liminar, segundo os valores apresentados e comprovados pelo agravante na petição inicial.
2. Deu-se provimento ao recurso.